Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-43.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022883-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (EMBARGANTE), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022883-43.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARRESTO DE CAROÇO ALGODÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PARCIAL INADIMPLEMENTOPEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA FRENTE A SUPOSTA NULIDADE DO TÍTULO FRENTE ASSINATURA EXTEMPORÂNEA DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS LANÇADAS POSTERIORMENTE À DA EXECUTADA QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ENSEJA EXTINÇÃO DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA NULIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A falta de assinaturas contemporâneas do contratante e das testemunhas instrumentárias não compromete a higidez do título executivo. Nulidade rejeitada.

"O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias"
Precendentes (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2018, DJe de 09/03/2018).

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda
,

contra acórdão proferido no RAI nº 1022883-43.2020, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DEFERIDA – ARRESTO DE CAROÇO ALGODÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PARCIAL INADIMPLEMENTOPEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA FRENTE A SUPOSTA NULIDADE DO TÍTULO FRENTE ASSINATURA EXTEMPORÂNEA DAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS LANÇADAS POSTERIORMENTE À DA EXECUTADA QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ENSEJA EXTINÇÃO DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de arresto, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade do recebimento do preço negociado.

A falta de assinaturas contemporâneas do contratante e das testemunhas instrumentárias não compromete a higidez do título executivo. Nulidade rejeitada.

"O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias"
Precendentes (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2018, DJe de 09/03/2018).

Sustenta que o entendimento de que a posterior assinatura das testemunhas no contrato, já que seriam apenas instrumentárias, só é possível
quando, identificadas as testemunhas, estas, de algum modo, não estavam presentes ou não assinaram as vias do contrato quando as partes contratantes assinaram, circunstância que não se amolda ao caso em exame.

Aduz que o acórdão ficou omisso acerca da nulidade da execução, cujo instrumento contratual exibido pela embargada não serve como título executivo extrajudicial, porque à míngua do contrato original e da presença de duas testemunhas, que não podem ser unilateralmente inseridas em uma única via e por uma das partes contratantes. Requer o provimento dos declaratórios com aplicação dos efeitos infringentes.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão acerca da
nulidade da execução, porque o instrumento contratual exibido pela embargada não serve como título executivo extrajudicial, na medida em que a inserção posterior de assinaturas de testemunhas, que não participaram do negócio é circunstância que vicia a execução.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência da embargante.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 73773491):

“...Depois de concedida a tutela antecipada na origem, a ora agravante Vereagro postulou a suspensão do arresto ao fundamento de que o título não tem força executiva,
porquanto as assinaturas das testemunhas foram realizadas em momento posterior à celebração do negócio jurídico.

Assim, a discussão que emerge no presente recurso,
diz respeito a assinatura posterior de testemunhas no contrato que aparelha a execução, circunstância que no argumento da agravante, retira a força executiva do título e, de resto, importa na extinção da execução
, o que foi rejeitado na decisão agravada.

A agravante questiona, portanto, a regularidade formal da ação de execução fundada na nulidade do título executivo
.” (grifei)

Veja-se que a conclusão do acórdão embargado foi no sentido de que
“
a ausência de contemporaneidade das assinaturas das testemunhas não compromete a higidez do documento para fins de caracterização de título executivo na forma do inciso III do art. 784 do CPC. Dito de outro modo, não se exige que as testemunhas sejam presenciais, podendo ser meramente instrumentárias, exatamente como entendeu a decisão recorrida.”

Ponderou, ao final, que
“a comparação entre as versões juntadas, exceção da assinatura das testemunhas, demonstra que a obrigação assumida pela agravante, ao manifestar livremente seu consentimento, não foi alterada, ou seja, em nenhum deles a prestação destoa daquela assumida pela recorrente”.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021